Tribunal: TJPA
Processo: 0800681-62.2026.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0800681-62.2026.8.14.0000

SUSCITANTE: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

SUSCITADO: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

TRIBUNAL PLENO

DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB A FORMA DE CONFLITO N.º 0800681-62.2026.8.14.0000

SUSCITANTE: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

SUSCITADO: DESEMBARGADOR AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATOR: RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB A FORMA DE CONFLITO. DEFINIÇÃO DE COMPETÊNCIA. APELAÇÃO EM AÇÃO DE USUCAPIÃO DE DOMÍNIO ÚTIL. MATÉRIA DE DIREITO REAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO DIRETO. COMPETÊNCIA DA TURMA DE DIREITO PRIVADO. PROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1.Dúvida suscitada por Desembargadora integrante de Turma de Direito Público, em face de declínio de competência promovido por Desembargador da Turma de Direito Privado, nos autos de apelação interposta contra sentença que extinguiu ação de usucapião sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, por ausência de formação válida do polo passivo.

2.A controvérsia instaurou-se quanto à definição da competência para julgamento do recurso, se afeta às Turmas de Direito Público ou às Turmas de Direito Privado deste Tribunal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se apelação interposta em ação de usucapião de domínio útil de imóvel aforado, sem oposição dos entes públicos e sem debate sobre domínio direto público, insere-se na competência das Turmas de Direito Público ou das Turmas de Direito Privado, à luz do Regimento Interno do TJPA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Regimento Interno do TJPA estabelece critério material para definição da competência interna, vinculando as Turmas de Direito Público às causas regidas pelo Direito Público e as Turmas de Direito Privado às matérias de Direito Privado, inclusive direitos reais;

5. A pretensão deduzida na ação originária refere-se ao reconhecimento de aquisição originária da propriedade ou do domínio útil com fundamento na posse prolongada, nos termos do art. 1.238 do Código Civil, caracterizando típica demanda de direito real;

6. A sentença recorrida limitou-se a extinguir o feito por vício processual na formação do polo passivo, sem exame de eventual natureza pública do bem;

7. A mera menção à existência de enfiteuse não desloca a competência para o Direito Público, sobretudo quando inexistente controvérsia acerca do domínio direto e ausente oposição jurídica da União, do Estado ou do Município, que manifestaram desinteresse quanto à titularidade do bem, restringindo-se eventual manifestação municipal a aspectos fiscais;

8. Inexistindo interesse público direto ou discussão sobre regime jurídico de bem público, a matéria permanece inserida no âmbito dos direitos reais, atraindo a competência das Turmas de Direito Privado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Dúvida julgada procedente para declarar a competência da 2ª Turma de Direito Privado, sob relatoria do Desembargador Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, para processamento e julgamento da Apelação nº 0008927-83.2010.8.14.0051.

Tese de julgamento:

1. A definição da competência interna entre Turmas de Direito Público e de Direito Privado rege-se pela natureza jurídica da matéria discutida, conforme o Regimento Interno do Tribunal.

2. A ação de usucapião de domínio útil, sem controvérsia sobre domínio direto público e sem oposição dos entes estatais, configura matéria de direito real, inserida na competência das Turmas de Direito Privado.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 66, 485, IV, 951, 957 e 958; CC, art. 1.238; RITJPA, arts. 24, XIII, “q”, 31 e 31-A.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros componentes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER

DA DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB A FORMA DE CONFLITO
e
JULGÁ-LA PROCEDENTE
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB A FORMA DE CONFLITO

suscitada pela Desembargadora
Rosileide Maria da Costa Cunha
em face do Desembargador
Amílcar Roberto Bezerra Guimarães
, no âmbito do Recurso de Apelação nº 0008927-83.2010.8.14.0051, oriundo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Santarém.

Consta dos autos que a referida apelação foi interposta contra sentença que extinguiu ação de usucapião sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão da ausência de formação válida do polo passivo, diante da não citação do proprietário registral ou enfiteuta do imóvel.

Distribuído o recurso inicialmente à 2ª Turma de Direito Privado, sob relatoria do Desembargador Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, este declinou da competência ao entender que a controvérsia envolveria matéria de Direito Público, por supostamente tratar de bem de domínio público.

Redistribuídos os autos à 3ª Turma de Direito Público, a Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha, ao analisar a controvérsia, concluiu que a lide possui natureza eminentemente privada, por versar sobre usucapião de domínio útil de imóvel foreiro, sem oposição jurídica da Fazenda Pública, uma vez que os entes públicos manifestaram desinteresse na causa, limitando-se eventual participação a aspectos fiscais.

Diante disso, entendeu configurada a divergência quanto à competência entre as Turmas de Direito Público e Privado, motivo pelo qual suscitou conflito negativo de competência, com fundamento no art. 958 do CPC, determinando a remessa dos autos à Vice-Presidência deste Tribunal.

A Vice-Presidência, por sua vez, reconhecendo a existência de dúvida objetiva quanto à competência para julgamento do feito, determinou a distribuição do presente incidente ao Tribunal Pleno, nos termos do art. 24, XII, “q”, do Regimento Interno do TJPA, para dirimir a controvérsia.

Distribuído o feito, coube a mim a relatoria, pelo que foi designando a Desembargadora suscitante para apreciar eventuais medidas urgentes.

Parecer do Ministério Público pela competência da 2ª Turma de Direito Privado.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de
admissibilidade previstos no art. 66 c/c o art. 951, ambos do CPC, p
asso ao julgamento da presente Dúvida não Manifestada sob a Forma de Conflito.

A controvérsia cinge-se à definição da competência para o julgamento do recurso de apelação 0008927-83.2010.8.14.0051, se a Turma de
Direito Público
ou se da Turma de
Direito Privado
,
devendo a solução observar, de forma estrita, as regras regimentais que disciplinam a matéria.

O
Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
estabelece, de forma expressa, a competência das Turmas de Direito Público nos seguintes termos:

Art. 31.
As 3 (três) Turmas de Direito Público, compostas cada uma por, no mínimo, 3 (três) Desembargadores, serão presididas por um(a) de seus(suas) membros(as) escolhidos(as) anualmente e funcionarão nos recursos de sua competência, a saber:

I – os recursos das decisões dos juízes de direito público;
II – os embargos de declaração opostos aos seus acórdãos;
III – os agravos das decisões proferidas pelo Relator;
IV – as remessas necessárias previstas em lei;
V – os recursos de procedimentos afetos à Justiça da Infância e da Juventude referidos no Estatuto da Criança e do Adolescente (art. 198, da Lei n. 8.069/90);
VI – executar, no que couber, as suas decisões, podendo delegar a Juízes de Direito a prática de atos não decisórios.

§ 1º
Às Turmas de Direito Público cabem processar e julgar os processos regidos pelo Direito Público, compreendendo-se os relativos às seguintes matérias:

I – licitações e contratos administrativos;
II – controle e cumprimento de atos administrativos;
III – ensino;
IV – concursos públicos, servidores públicos, em geral, e questões previdenciárias, inclusive;
V – contribuição sindical;
VI – desapropriação, inclusive a indireta, salvo as mencionadas no art. 34, parágrafo único, do Decreto-lei nº 3.365, de 21.06.1941;
VII – responsabilidade civil do Estado, inclusive a decorrente de apossamento administrativo e de desistência de ato expropriatório;
VIII – ações e execuções de natureza fiscal, ou parafiscal, de interesse da Fazenda do Estado, Municípios e de suas autarquias;
IX – preços públicos e multas de qualquer natureza;
X – ação popular;
XI – ação civil pública;
XII – improbidade administrativa;
XIII – direito público em geral.

Por sua vez, o Regimento Interno disciplina a competência das Turmas de Direito Privado nos seguintes termos:

Art. 31-A.
As 3 (três) Turmas de Direito Privado, compostas cada uma por, no mínimo, 4 (quatro) Desembargadores(as), serão presididas por um(a) de seus(suas) membros(as) escolhidos(as) anualmente e funcionarão nos recursos de sua competência, a saber:

I – os recursos das decisões dos juízes de direito privado;
II – os embargos de declaração opostos aos seus acórdãos;
III – os agravos das decisões proferidas pelo Relator;
IV – executar, no que couber, as suas decisões, podendo delegar a Juízes de Direito a prática de atos não decisórios;
V – os recursos interpostos contra decisões que deferem ou indeferem as medidas protetivas previstas na Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, ressalvada a competência das Turmas de Direito Penal.

§ 1º
Às Turmas de Direito Privado cabem processar e julgar os processos regidos pelo Direito Privado, compreendendo-se os relativos às seguintes matérias:

I – direitos de autor e outros direitos da personalidade;

II – domínio, posse e direitos reais sobre coisa alheia, salvo quando se tratar de desapropriação;
III – obrigações em geral de direito privado;
IV – responsabilidade civil, salvo quando se tratar de responsabilidade civil do Estado;
V – direito de família e sucessões;
VI – fundações, sociedades, associações e entidades civis, comerciais e religiosas;
VII – propriedade industrial, mesmo quando envolverem arguição de nulidade de registro e atos da junta comercial;
VIII – recuperação, anulação e substituição de título ao portador;
IX – constituição, dissolução e liquidação de sociedade;
X – comércio em geral;
XI – falência e recuperação de empresas;
XII – títulos de crédito;
XIII – relação de consumo;
XIV – insolvência civil, fundada em título executivo judicial;
XV – registros públicos;
XVI – locação predial urbana;
XVII – alienações judiciais relacionadas com matéria da própria seção;
XVIII – direito privado em geral.

Diante do conteúdo literal dos dispositivos regimentais acima transcritos, constata-se que a definição da competência entre as Turmas de Direito Público e de Direito Privado está diretamente vinculada à
natureza da matéria discutida
,
conforme expressamente delimitado pelo Regimento Interno.

A petição inicial demonstra que a autora pretende o reconhecimento da
aquisição originária da propriedade (ou domínio útil)
de imóvel urbano, com fundamento na posse prolongada, mansa, pacífica e com
animus domini
, nos termos do art. 1.238 do Código Civil.

O objeto da demanda consiste, portanto, em típica pretensão de
direito real
,
fundada na posse e voltada à aquisição da propriedade ou de direito real sobre coisa alheia.

Por sua vez, a sentença extinguiu o feito sem resolução de mérito, com base no art. 485, IV, do CPC, em razão da ausência de citação do titular do domínio (enfiteuta), reconhecendo vício na formação do polo passivo.

Importante destacar, a sentença proferida pelo juízo de origem limitou-se a extinguir o feito sem resolução de mérito, com fundamento na ausência de formação válida do polo passivo, não havendo qualquer pronunciamento acerca de eventual natureza pública do bem ou da lide, limitando-se a fundamento estritamente processual.

A pretensão deduzida em juízo, portanto, insere-se no âmbito dos direitos reais, instituto clássico do Direito Civil, não se evidenciando, em princípio, qualquer elemento que a vincule diretamente ao regime jurídico de Direito Público.

Ressalte-se que, embora haja nos autos menção à existência de aforamento (enfiteuse), tal circunstância não é suficiente para alterar a natureza da lide. Isso porque a pretensão da parte autora recai sobre o domínio útil do imóvel, direito real exercido por particular, não havendo discussão acerca da titularidade do domínio direto, tampouco impugnação por parte dos entes públicos.

Com efeito,

os entes públicos foram devidamente intimados para manifestação, tendo a
União
e o
Estado do Pará
expressamente informado a inexistência de interesse jurídico na demanda, consignando não haver afetação a seus respectivos patrimônios. Por sua vez, o
Município de Santarém
limitou sua manifestação a aspectos de natureza estritamente fiscal, notadamente quanto à eventual exigibilidade de créditos tributários relativos ao IPTU, sem apresentar oposição ao pedido de usucapião ou discutir a titularidade do imóvel, circunstância que reforça a ausência de interesse público direto na controvérsia.

Dessa forma, não há elementos nos autos que justifiquem o deslocamento da competência para o âmbito do Direito Público, devendo prevalecer a regra geral de competência das Turmas de Direito Privado para julgamento de demandas que versem sobre direitos reais.

Isto posto, nos termos do art. 24, XIII, “q”, do Regimento Interno do TJPA c/c art. 957 do CPC e, na esteira do parecer do Ministério Público,

JULGO PROCEDENTE A DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB A FORMA DE CONFLITO, declarando a competência da 2ª Turma de Direito Privado, sob relatoria do Desembargador Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, para processamento e julgamento da Apelação nº 0008927-83.2010.8.14.0051.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 16/04/2026